Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUMENTO PELO CRITÉRIO DE 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (por três vezes).
2. No caso, diferente do alegado pela d. Defesa, a palavra da vítima e da informante sobre as ameaças proferidas pelo acusado não se encontram isoladas; depreende-se dos autos, inclusive do interrogatório judicial do réu, que esse ficou incomodado de a vítima ter acolhido em casa a sua ex-companheira, também vítima do acusado por violência doméstica e com medidas protetivas deferidas; além disso, os policiais militares que atenderam a ocorrência de violência doméstica em que o réu esfaqueou a sua ex-companheira mencionaram que no momento da abordagem do acusado havia um casal – no caso, a vítima e a informante – narrando que foi ameaçado de morte pelo acusado, com menção sobre pegar algo na cintura; os policiais registram, ainda, que tomaram conhecimento de que a vítima, sentindo-se ameaçada, defendeu-se com uma faca, golpeando o acusado no pescoço, causando-lhe uma lesão superficial. Logo, as versões da vítima e da informante, somadas às circunstâncias do caso e aos depoimentos prestados pelos policiais militares, são mais que suficientes para comprovar que o réu ameaçou a vítima de mal injusto e grave, não havendo falar-se em absolvição.
3. O dolo específico do crime de ameaça se consubstancia na intenção de introduzir temor de mal injusto e grave à vítima. No caso sob julgamento, de fato há notícias nos autos de que, na prática de um dos crimes de ameaça, o réu havia ingerido bebida alcoólica, o que não necessariamente conduz ao estado de embriaguez. De toda forma, a embriaguez, por si só, não afasta a configuração do crime de ameaça, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. Precedente: acórdão n.o 1220308.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime do art. 147 do Código Penal, afastam-se as teses absolutórias.
5. Segundo decidido pelo STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC, julgado em 7/6/2022, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso dos autos, a pena-base foi fixada acertadamente em 2 (dois) meses de detenção, levando em consideração a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é razoável e proporcional. Ademais, o incremento na pena-base de apenas 1 (um) mês sequer ultrapassa o aumento permitido segundo o critério de 1/8 (um oitavo), calculado pelo intervalo entre as penas mínima e máxima.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.